Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-29.2023.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003114-29.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA OLIVEIRA RESINO - CPF: 933.393.051-53 (RECORRIDO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DE 26 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
reclamada
contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$10.000,00
a título de indenização por danos morais.

2. Cancelamento unilateral de voo pela companhia aérea sem notificação prévia com a antecedência mínima de 72 horas, resultando em um atraso superior a 26 horas para a chegada ao destino final. O voo originalmente contratado, no trecho Cuiabá-MT a Presidente Prudente-SP, com escala em Campinas-SP, estava previsto para chegar em 25/09/2023 às 17h35min. Devido a dois cancelamentos subsequentes, o passageiro foi reacomodado em voos alternativos, chegando ao destino final apenas em 26/09/2023 às 19h00min. A companhia aérea não comprovou a prestação de assistência material adequada.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

5. A alteração do voo originalmente adquirido, sem o aviso prévio de 72h exigido pelo Art. 12 da Resolução Nº 400 da ANAC, somada à ausência de assistência adequada aos passageiros e
ao atraso superior a 26 horas para a chegada ao destino
, configura uma clara falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

5. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 10.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno a parte Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024